Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE. BANCÁRIA. QUITAÇÃO BOLETO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada quando, à luz da teoria da asserção, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.
2. Nos termos dos enunciados n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança e de sigilo dos dados e das transações relativos aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos.
5. As instituições financeiras possuem o dever de informação (art. 6o, III, CDC), sendo certo que devem amplamente informar o consumidor acerca da existência da ferramenta de verificação de legitimidade de boletos, pois não se espera que o consumidor saiba a numeração dos boletos emitidos pelos bancos e se exija dele que constate a fraude por meio de seu número divergente.
6. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a quitar boleto não emitido pela instituição financeira recorrente, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, devendo ser, pelo fornecedor, absorvidos.
7. No caso em que o consumidor, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, viu sua situação financeira em completa desordem, tem-se situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral indenizável.
8. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais feita pelo magistrado de piso, cujo valor esse é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo apelado/autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
9. Preliminar rejeitada.
10. Recurso conhecido e desprovido.